Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. PEÇAS DE MOSTRUÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS DANOS. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DO FORNECEDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a substituir um sofá e seis cadeiras por outros bens com as mesmas características, além de realizar a impermeabilização dos produtos. Afirma a recorrente que o vício abrange uma única cadeira, não existindo razões para a substituição das demais. Alega, ainda, que os produtos adquiridos eram peças de mostruário, estando a consumidora ciente do estado de conservação no momento da celebração do negócio jurídico.
2. Recurso tempestivo (ID 31198134) e com preparo regular (ID 31198140 e 31198141). Contrarrazões apresentadas (ID 31198154).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 18 CDC), o que fundamenta a decisão proferida, tendo em vista a comprovação da existência dos danos narrados na inicial (ID 31195907 e 31195900 – Pág. 3) e a ausência de impugnação específica.
5. Conforme art. 6o, incisos III e VIII, do CDC, cabia à recorrente o ônus de demonstrar as condições dos produtos no momento da alienação (ID 31198135). A mera alegação de que os bens faziam parte do mostruário, sem a efetiva comprovação de que o vício apontado pela consumidora já existia no momento da celebração do contrato, não é suficiente para demonstrar a concordância desta. Ademais, ao contrário do que indica a recorrente, o pedido inicial abrange a substituição de todas as cadeiras em decorrência da ineficácia da impermeabilização. Não se desincumbindo a ré do ônus processual imposto, correta a sentença que determinou a substituição dos produtos.
6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.